Tribunal: TJSP
Processo: 2246002-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. DECISÃO que indeferiu o pedido de liminar e determinou a citação do demandado para a contestação do feito. INCONFORMISMO do Banco demandante deduzido no Recurso. EXAME: Notificação enviada ao endereço fornecido pelo devedor no ato da contratação, tendo o "AR" retornado com a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Cédula de Crédito Bancário. Alienação fiduciária. Veículo automotor. DECISÃO que indeferiu o pedido de liminar e determinou a citação do demandado para a contestação do feito. INCONFORMISMO do Banco demandante deduzido no Recurso. EXAME: Notificação enviada ao endereço fornecido pelo devedor no ato da contratação, tendo o "AR" retornado com a assinatura de terceiro estranho à lide. Possibilidade de concessão da liminar de busca e apreensão. Aplicação do artigo 3o do Decreto-lei no 911/69 e da tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.951.662-RS e 1.951.888-RS, julgados sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema no 1.132), no sentido de que "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*